Tribunal: TJMT
Processo: 0002768-74.2018.8.11.0101
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002768-74.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 581.788.301-59 (APELADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV – SENTENÇA ILÍQUIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Na hipótese de cargos criados após a conversão do Cruzeiro Real em URV, deve-se levar em consideração, para a aferição do eventual direito às diferenças salariais decorrentes, se os mesmos encontram correspondência em outros cargos efetivos anteriormente existentes.

2 -
Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 –
“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.”
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

4 –
“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

5 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em liquidação de sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de ofício e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
contra a sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por
PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do autor à percepção das diferenças remuneratórias e incorporações necessárias à recomposição salarial quando da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, a serem apuradas em liquidação de sentença por arbitramento, e atualizadas por juros e correção monetária.

A sentença também condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, quando liquidado o julgado, nos moldes do artigo 85, §4º, do CPC.

Em seu recurso, o apelante suscita a ilegitimidade ativa do apelado, sob o argumento de que o mesmo fora efetivado em regime criado pela Lei municipal n. 162, de 15/05/1994, portanto, após a conversão da moeda, ocorrida em março de 1994.

Suscita, também, prejudicial de prescrição, ao fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, pois o termo inicial do direito buscado é a reestruturação da carreira e esta ocorreu com o advento das Leis Municipais

nº 162/1994, nº 004/2005 e nº 005/2005.

No mérito, sustenta que os servidores municipais não fazem jus ao recebimento/incorporação
de qualquer diferença a título de Unidade Real de Valor - URV, tanto por já ter sido incluída em seus vencimentos no momento da reestruturação da carreira, como porque os seus salários eram
estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso mediante a reforma integral da sentença.

O apelado ofertou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 34989954 a 34989956).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial. (ID nº 35773469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

Em seu recurso, o Município de Cláudia defende a ilegitimidade ativa do apelado, sob o argumento de que fora efetivado sob o regime criado pela Lei municipal n. 162, de 15/05/1994, portanto, após a conversão da moeda em URV, ocorrida em março de 1994, devendo, por este motivo, ser extinto o processo de origem.

Sem razão o apelante, contudo.

Ocorre que, na hipótese de cargos criados após a conversão do Cruzeiro Real em URV, deve-se levar em consideração, para a aferição do eventual direito às diferenças salariais decorrentes, se os mesmos encontram correspondência em outros cargos efetivos anteriormente existentes.

In casu
, colhe-se dos autos que embora o apelado tenha prestado concurso público para o cargo de
Motorista
e nele tomado posse somente em
12/03/2012, ,
tal cargo foi
criado antes da conversão da moeda, pela
Lei municipal nº 062, de 13/05/1991, tendo havido, posteriormente, somente a
restruturação pela Lei municipal nº 162/94
.
(ID 34987495)

Ademais, a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores que ingressaram no serviço público posteriormente ao advento da Lei n. 8.880/94, sendo-lhes assegurados todos os benefícios decorrentes da aludida conversão, caso comprovado o prejuízo.

A propósito, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 .

(...) 2. É, também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016 - destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 (URV) AOS SERVIDORES ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. ALEGADO PREJUÍZO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA INOCORRÊNCIA DE DANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. RESOLUÇÃO PELA VIA DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

(...) No tocante à ilegitimidade, a Corte de origem permitiu que aqueles servidores que ingressaram no serviço público após o advento da Lei 8.880/94, tivessem assegurados todos os benefícios decorrentes da conversão da moeda, mantendo-se, para todos os efeitos, o padrão salarial dos cargos da Administração Pública, o que indicaria a legitimidade desses servidores. Assim, entendo que o Tribunal agiu por bem, ao rejeitar a alegação de ilegitimidade de parte.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 11.789/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1
5/09/2011, DJe 21/09/2011 -destaque meu).

Como se vê,
a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos relaciona-se
ao cargo público e não ao servidor, pois se trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

Isto posto, rejeito a preliminar.

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Consoante o disposto no relatório, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição nos moldes do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e correlaciona este dispositivo ao suposto fato de que
os servidores municipais
já obtiveram a reestruturação da carreira por meio das Leis municipais nº 162/1994, nº 004/2005 e nº 005/2005.

No entanto, no caso específico, o município apelante não demonstrou que a reestruturação da carreira tenha efetivamente alterado a estrutura da remuneração dos servidores, ou seja, que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação, o que era ônus seu.

Além disso, a relação jurídica sob exame é de trato sucessivo, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
.
[...]

(N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Assim, considerando que a ação foi proposta em
24/09/2018
, haverá prescrição tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Sendo assim,
REJEITO
a

prejudicial de mérito suscitada.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CLÁUDIA
contra a sentença que julgou procedente o pedido e reconheceu o direito do apelado à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real em URV
.

Dito isso, passo à análise do recurso em conjunto com a remessa necessária.

Segundo o município apelante, a parte autora não faz jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferença a título de URV, pois a administração pública estadual, em tese, teria incorporado nos subsídios de todos os servidores o percentual de 11,98% (onze inteiros noventa e oito centésimos por cento). Além disso, a conversão para URV era sempre feita na data do efetivo pagamento dos salários dos servidores públicos, o que afastaria o argumento de redução ou defasagem salarial.

Estas teses não merecem prosperar.

Como se sabe, a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim a estipular um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22 -
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

[...] [Destaquei]

Ocorre que, em muitas situações, contatou-se que houve erro no momento da conversão do Cruzeiro Real em URV, gerando decréscimo remuneratório aos servidores de todos os Poderes.

Diante disso, este Tribunal de Justiça, respaldando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que os servidores públicos, inclusive do Poder Executivo, fazem jus, em tese, à incorporação, aos seus vencimentos, dos valores devidos em virtude de eventual erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 966.588, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, evidenciou a possibilidade de os servidores do Poder Executivo Estadual também fazerem jus à incorporação das diferenças decorrentes da conversão da moeda, veja-se:

(...)
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo
168
, caput, da
Constituição Federal
.

Decido.

Inicialmente, não procede a alegação de que os servidores do Poder Executivo dos estados não fazem jus a incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), conforme já assentou esta Corte em precedente de minha relatoria, onde ficou consignado no voto condutor do acórdão, in verbis:

“
Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, ‘em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário’.

O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente. Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor
. E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.

Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório – que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo
” (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 10/10/14) (...)

Grifei.

Conclui-se, portanto, que, em regra, os servidores do Poder Executivo, assim como dos demais Poderes, possuem direito à correção de eventual decréscimo remuneratório decorrentes das conversão da URV, decréscimo esse que nem sempre é corrigido por reajustes salariais concedidos por leis supervenientes à Lei nº 8.880/94, por serem parcelas com naturezas jurídicas diversas e que não podem ser compensadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
o
1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), a par de reconhecer o direito dos servidores públicos estaduais e municipais à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n
o
8.880/1994, a contar de 1
o
de março de 1994, ressaltou, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3.
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas
. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009). (Destaquei).

Assim, aos servidores que recebiam seus vencimentos antes do último dia do mês é possível a ocorrência de decréscimo salarial, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. E, embora o apelante afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira, não há, no caso dos autos, prova de que os vencimentos dos servidores foram convertidos na data do efetivo pagamento, fazendo-se necessária apuração mediante liquidação de sentença, ocasião em que se verificará se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido.

Neste ponto, quanto à apuração na liquidação da sentença, esclareça-se que as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio deste procedimento poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.

A propósito, veja-se os excertos dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

[...]
Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes.
[...]
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015) [sem negrito no original].

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [sem negritos no original].

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.
(Ap 31753/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Cumpre assinalar, ademais, que a incorporação do eventual índice, apurado em liquidação da sentença, deve observar a data da reestruturação da carreira, não constituindo, outrossim, em aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.(...)

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

(...) (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Quanto à condenação em honorários advocatícios, tem-se, de acordo com o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A
ssim, deve ser mantida a condenação honorária fixada em sentença, pois em conformidade com a norma de regência e a jurisprudência pátria.

Por fim, no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, devem ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de serem aplicados os consignados no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Como se vê, as razões foram devidamente analisadas e, no mais, a sentença deve ser retificada somente em parte, nos moldes postos acima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em
remessa necessária
,

RETIFICO PARCIALMENTE

A SENTENÇA
para determinar que a aplicação dos juros moratórios e correção monetária obedeça aos termos do Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020